Tribunal: TJMT
Processo: 0013429-31.2012.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013429-31.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EGON NEIS - CPF: 715.066.751-15 (EMBARGADO), J. H. C. (TERCEIRO INTERESSADO), HERONI BARNABE CAMPOS - CPF: 545.366.851-20 (EMBARGANTE), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO), PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.263.011-07 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), DR. EGON NEIS (EMBARGADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EGON NEIS - CPF: 715.066.751-15 (EMBARGANTE), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGANTE), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO), HERONI BARNABE CAMPOS - CPF: 545.366.851-20 (EMBARGADO), PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.263.011-07 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECÉM-NASCIDO ACOMETIDO POR MENINGITE – ATENDIMENTO POR MÉDICO SEM ESPECIALIDADE EM PEDIATRIA – DIAGNÓSTICO INCORRETO QUE CULMINOU EM TRATAMENTO TARDIO – PRESENÇA DE SEQUELAS IRREVERSÍVEIS – ERRO MÉDICO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL E DO PROFISSIONAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EGON NEIS e HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento à Apelação Cível da embargada, nestes termos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECÉM-NASCIDO ACOMETIDO POR MENINGITE – ATENDIMENTO DE POR MÉDICO SEM ESPECIALIDADE EM PEDIATRIA – DIAGNÓSTICO INCORRETO QUE CULMINOU EM TRATAMENTO TARDIO – PRESENÇA DE SEQUELAS IRREVERSÍVEIS - ERRO MÉDICO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O atendimento médico ao infante por profissional sem especialidade em pediatria deve obedecer aos preceitos éticos balizadores da profissão, consubstanciados em prestar os primeiros socorros e providenciar a transferência da criança para um Serviço de Saúde Pediátrico.

O profissional que, ciente da sua limitação de conhecimento quanto à condição de hipervulnerabilidade do recém-nascido, cujas características biológicas, psicológicas e sociais em muito diferem dos pacientes adultos, não age com cautela no trato do enfermo ao não solicitar os exames básicos e emitir diagnóstico incorreto retardando o tratamento adequado, deve assumir o risco ético da sua conduta, sobretudo quando o atendimento inadequado reduziu as possibilidades de cura do paciente, lhe causando sequelas irreversíveis.

O erro médico caracterizado pela atuação imprudente, negligente ou com imperícia, configura ato ilícito passível de indenização.

Em suas razões, EGON NEIS diz que o aresto é omisso quanto ao laudo pericial que concluiu “
que o não houve qualquer negligencia, imprudência ou imperícia do embargante no atendimento do embargado. Bem como que o mesmo era perfeitamente habilitado para realização do atendimento
”.

Aduz que a prova técnica afirmou que “
as disfunções auditivas foram causadas pelo quadro de meningite sofrida pelo autor e objeto de discussão destes autos, contudo, tal conclusão não indica responsabilidade do médico, embargante
”.

Aponta que “
se faz necessário deixar explícito na parte dispositiva da decisão, que a condenação indenizatória esta atribuída ao segundo requerido (hospital), sem solidariedade do primeiro demandado (médico), ora Embargante, na medida em que não houve o reconhecimento da responsabilidade subjetiva do mesmo
”.

Já o HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA alega omissão com relação à preliminar de inovação recursal no tocante ao argumento de que o médico responsável pelo atendimento não possui capacitação profissional.

Defende “
omissão e contradição quanto a ausência de responsabilidade do Hospital, uma vez que cristalino o laudo pericial no sentido da ausência de qualquer dano causado por sua conduta ou de seus prepostos
”.

Afirma que “
a ausência de título de especialidade em Pediatria não se consubstancia em falha
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Da leitura das razões recursais, infere-se que os embargantes não trazem nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresentam questões já superadas por não se conformarem com o resultado do julgado que lhes foi desfavorável.

Não procede a alegação de omissão, pois as matérias foram apreciadas de forma clara e fundamentada.

Confira os trechos pertinentes:

“(...)

Por isso,
os réus suscitam inovação recursal. Todavia, não se trata de tese nova, mas apenas um adendo ao que já havia sido exposto com a inicial, isto é, a ocorrência de negligência ou imperícia do réu ao não examinar apropriadamente o filho da autora, seja porque não pediu os exames necessários ou porque não deu o encaminhamento correto a algum profissional de pediatria já que ele mesmo não detinha essa especialidade
.

O estudo trazido pelo próprio Hospital requerido revela que a meningite é uma doença frequente, relativamente delicada de se diagnosticar já que “No recém-nascido, os achados clínicos podem ser inespecíficos, especialmente no início da doença” e que “Um fator importante que contribui para o aparecimento de sequelas é o diagnóstico tardio da doença na faixa etária neonatal, pois os sinais e os sintomas podem ser pouco evidentes no início do processo infeccioso”(Id. 199456695 - Pág. 2). O que revela que o profissional deveria ter o dobro de cuidado no trato com o infante já que, além da condição de hipervulnerabilidade do recém-nascido, cujas características biológicas, psicológicas e sociais em muito diferem dos pacientes adultos, não era formado em pediatria.

Nesse caso, ainda que seja permitido o atendimento de crianças e adolescentes por qualquer tipo de médico, já que não podem negar atendimento em casos de urgência/emergência, independente da idade do enfermo, sob o risco de omissão de socorro, cabe ao profissional maior prudência quando estiver lidando com casos fora da sua área de competência, principalmente quanto à orientação de encaminhamento ao especialista responsável.

(...)

Veja que até mesmo a alegação dos réus quanto a dificuldade de se diagnosticar a doença do filho da autora milita contra eles, já que se os sintomas são comuns em várias doenças neste período inicial da vida, o que facilitaria o diagnóstico mais preciso se não a realização de exames, alguns até simples e rápidos como o próprio teste para aferição de síndromes gripais, de modo que a conduta do médico não pediatra de orientar o paciente de apenas 2 meses de idade a retornar para casa é no mínimo imprudente, ainda mais quando considerado que o sistema imunológico dos infantes não está devidamente formado e que, por isso, as doenças são mais agressivas a eles e progridem de forma mais rápida do que em um adulto saudável.

Os elementos constantes nos autos conduzem à irrefutável conclusão de que o médico apelado, ao praticar o atendimento de paciente fora da sua área sem adotar as cautelas necessárias como pedir exames básicos ou encaminhá-lo ao profissional específico, agiu imprudentemente, o que caracteriza falha de sua parte.

Constatado ato ilícito por parte do profissional, a Instituição de Saúde deve responder objetivamente pelos danos causados à autora.

(...)

Há de se destacar que a perícia médica judicial confirmou que a criança tem “disfunção auditiva grau profundo em Orelha Direita ( OD) e moderadamente severa em Orelha Esquerda (OE), com reflexos acústicos ausentes em ambas as orelhas”, decorrentes da meningite que lhe acometeu na infância (Id. 199459164).

Portanto, a complicação derivada do diagnóstico tardio derivado da falha no atendimento dos réus claramente configura ato ilícito passível de indenização.

(...)”

Como visto, o aresto não foi omisso quanto ao laudo pericial, ao contrário, a própria fundamentação do julgado traz os motivos pelos quais a conclusão do perito foi rechaçada.

Vale ressaltar que, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado e do art. 479 do CPC, a prova pericial não vincula o magistrado.

No que tange ao dever de ressarcimento pela lesão extrapatrimonial, não há dúvida quanto à responsabilidade solidária do hospital e do médico envolvido, sendo inclusive relacionada jurisprudência do STJ a respeito (STJ - REsp: 1832371 MG).

Portanto, inexistente qualquer hipótese a que se refere o artigo 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024